Tribunal: TJDFT
Processo: 0012887-27.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012887-27.2017.8.07.0009 RECORRENTE: PHILIPE DAMASCENO DA CONCEICAO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. CARÁTER COGENTE. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo pelos depoimentos da vítima, os quais ostentam relevo especial, e da testemunha policial, alinhadas aos demais elementos de provas constantes dos autos, deve ser mantida a condenação. 2. Demonstrada a grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto. 3. Consoante entendimento firmado pela Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, outras condenações criminais não se mostram idôneas como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade. 4. De acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, reconhecida mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível utilizar uma para aumentar a pena, na terceira fase da dosimetria, e a sobejante como circunstância agravante, se prevista como tal, ou circunstância judicial, para fixar a pena-base, sem que isso importe em bis in idem. 5. A pena pecuniária possui caráter cogente, não podendo ser excluída da condenação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. A suspensão de sua exigibilidade, por hipossuficiência de recursos, deverá ser analisada no momento oportuno pelo Juízo da Execução Penal. 6. Mantém-se a prisão preventiva decretada na sentença, uma vez que suficientemente justificada pela reiteração delitiva do réu, havendo necessidade para a manutenção da ordem pública. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, buscando a revogação da sua prisão preventiva, sob o argumento de ter direito de responder ao processo em liberdade, uma vez que assim permaneceu ao longo de toda a instrução penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à indicada afronta ao artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à impossibilidade, “no âmbito do recurso especial, a apreciação de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1662771/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003